Tribunal: TJDFT
Processo: 0722942-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722942-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra o pronunciamento judicial de ID 160749650 (autos de origem), proferido em ação de busca e apreensão, ajuizada em face de VALÉRIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença, em 13/6/2023 (ID 161811473 dos autos de origem), indeferindo a petição inicial, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora